Tribunal: STF
Processo: ARE 1295312
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):
    "Embargos à execução – Atualização monetária – Incidência da taxa referencial, conforme restou decidido na fase de conhecimento – Obediência à coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título executivo. 
    Recurso improvido." 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 2).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao decidido no RE-RG 870.947.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 17, p. 7):
    “(...) o v. acórdão aduziu que na hipótese dos autos o comando transitado em julgado na fase de conhecimento determinou a aplicação da Lei n° 11.960/09, a partir de sua vigência, no cálculo tanto dos juros, quanto da correção monetária. E que a matéria está acobertada pelo manto da coisa julgada. 
    Ocorre que, ao contrário do que disposto no v. acórdão, visível a violação ao artigo 535, III, parágrafo 5º do Código de Processo Civil que dispõe ser inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei considerada inconstitucional (...)” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 26).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, p. 3-5):
    “Observa-se que no v. acórdão de fls. 21/27 determinou-se a aplicação da Lei nº 11.960/09, a partir da sua entrada em vigor, no cálculo dos juros e correção monetária quanto ao período anterior à expedição do precatório. 
    Não se nega que, após o julgamento proferido na fase de conhecimento, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da taxa referencial como índice de correção monetária (ADIs nº 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, sob relatoria do Min. Luiz Fux). 
    Como se sabe, em 25.03.2015 o Pretório Excelso modulou os efeitos da decisão, fixando que, quanto ao índice aplicável na atualização monetária do precatório, deveria ser aplicado em regra o IPCA-E (mas devendo, outrossim, ser respeitada a Lei de Diretriz Orçamentária vigente). 
    Em relação ao índice de correção monetária no período anterior à expedição do precatório, o STF só decidiu tal questão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (tema nº 810), em 20.09.2017. 
    No mencionado julgamento restou decidido que o índice aplicável seria também o IPCA-E. 
    Tal entendimento converge com aquele que já havia sido definido pelo Pretório Excelso quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. 
    Assim, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra. 
    (…)
    Feita essa necessária digressão, tem-se que na hipótese dos autos o comando transitado em julgado na fase de conhecimento determinou a aplicação da Lei nº 11.960/09, a partir da sua vigência, no cálculo tanto dos juros, quanto da correção monetária. 
    Entretanto, não foi feita qualquer ressalva quanto ao julgamento das mencionadas ADIs ou da Repercussão Geral, o que realmente não poderia ser feito, porque, como dito, o trânsito em julgado do caso dos autos se deu antes dos julgamentos acima mencionados proferidos pelo STF. 
    Sendo assim, estando a matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável a reabertura de seu debate. Destarte, o índice aplicável na atualização monetária dos atrasados será a taxa referencial, nos termos da Lei nº 11.960/09, conforme restou decidido na fase de conhecimento e consta do título executivo. 
    De rigor, assim, a obediência ao princípio da fidelidade do título executivo.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27.6.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente